Tribunal: TJES
Processo: 5018219-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. PROVA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILICITUDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado
contra
que
indeferiu o pedido de reconhecimento da ilicitude das provas digitais oriundas da extração de dados de smartphones apreendidos, nas quais o paciente é acusado dos crimes previstos nos
arts. 121, § 2º, IV
, com dolo eventual (
art. 18, I, segunda parte
), e
347, parágrafo único
, na forma do
art. 69
, todos do Código Penal. A defesa alega
violação da cadeia de custódia
por ausência de relatório técnico completo e requer o
desentranhamento das provas
e de seus derivados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. H
á
duas questões em discussão
:
(i) definir se a suposta
quebra da cadeia de custódia
na extração dos dados digitais enseja o
reconhecimento de nulidade da prova
;
(ii) verificar se a
via do habeas corpus
é adequada para o exame da
validade e confiabilidade técnica
da
prova digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
cadeia de custódia
, prevista no
art. 158-A do CPP
, compreende o conjunto de procedimentos destinados a documentar a trajetória do vestígio desde o seu reconhecimento até o descarte, e sua inobservância pode afetar a confiabilidade da prova, conforme entendimento do
STJ
no
AgRg no RHC 182.668/RS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

4. As
eventuais irregularidades
na cadeia de custódia
devem ser sopesadas pelo juiz natural da causa
em conjunto com o restante do acervo probatório, a fim de aferir a
confiabilidade da prova
, nos termos do
HC 653.515/RJ
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.

5. A
verificação da integridade e validade técnica das provas digitais
demanda
reexame aprofundado de fatos e documentos
, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus
, conforme pacífica jurisprudência do
STJ
(AgRg nos EDcl no RHC 175.438/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo).

6. Não há, nos autos,
elementos concretos que evidenciem adulteração ou manipulação
das provas digitais extraídas, tendo sido
juntados os autos de apreensão e o formulário da cadeia de custódia
, com
autorização judicial
para o acesso aos aparelhos.

7.
O
reconhecimento de nulidade
exige a demonstração de
prejuízo efetivo à defesa
(
pas de nullité sans grief
), nos termos do
art. 563 do CPP
, o que não foi comprovado.

8. Diante da
ausência de ilegalidade manifesta
e da necessidade de
análise probatória aprofundada
, a alegação deve ser apreciada
no curso da instrução processual
, não cabendo a antecipação do mérito pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A verificação de eventual quebra da cadeia de custódia exige análise fático-probatória incompatível com a via do habeas corpus.

2. Irregularidades na cadeia de custódia não geram nulidade automática, devendo o juiz valorar sua repercussão na confiabilidade da prova.

3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A prova digital regularmente apreendida e submetida a autorização judicial mantém sua validade até decisão diversa proferida pelo juízo natural da causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 158-A a 158-F, 563 e 654, § 2º; CP, arts. 121, § 2º, IV; 18, I, segunda parte; 347, parágrafo único; 69.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 182.668/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023;
STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/11/2021, DJe 01/02/2022;
STJ, AgRg nos EDcl no RHC 175.438/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28/05/2025, DJEN 02/06/2025;
STJ, AgRg-HC 923.369, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 09/05/2025;
TJES, HC 5004805-38.2025.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 12/08/2025;
TJES, HC 5002928-63.2025.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 01/05/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018219-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO PICOLI GAGNO e outros (2)

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. PROVA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILICITUDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra que indeferiu o pedido de reconhecimento da ilicitude das provas digitais oriundas da extração de dados de smartphones apreendidos, nas quais o paciente é acusado dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, IV, com dolo eventual (art. 18, I, segunda parte), e 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A defesa alega violação da cadeia de custódia por ausência de relatório técnico completo e requer o desentranhamento das provas e de seus derivados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta quebra da cadeia de custódia na extração dos dados digitais enseja o reconhecimento de nulidade da prova; (ii) verificar se a via do habeas corpus é adequada para o exame da validade e confiabilidade técnica da prova digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cadeia de custódia, prevista no art. 158-A do CPP, compreende o conjunto de procedimentos destinados a documentar a trajetória do vestígio desde o seu reconhecimento até o descarte, e sua inobservância pode afetar a confiabilidade da prova, conforme entendimento do STJ no AgRg no RHC 182.668/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

4. As
eventuais irregularidades
na cadeia de custódia
devem ser sopesadas pelo juiz natural da causa
em conjunto com o restante do acervo probatório, a fim de aferir a
confiabilidade da prova
, nos termos do
HC 653.515/RJ
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.

5. A
verificação da integridade e validade técnica das provas digitais
demanda
reexame aprofundado de fatos e documentos
, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus
, conforme pacífica jurisprudência do
STJ
(AgRg nos EDcl no RHC 175.438/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo).

6. Não há, nos autos,
elementos concretos que evidenciem adulteração ou manipulação
das provas digitais extraídas, tendo sido
juntados os autos de apreensão e o formulário da cadeia de custódia
, com
autorização judicial
para o acesso aos aparelhos.

7.
O
reconhecimento de nulidade
exige a demonstração de
prejuízo efetivo à defesa
(
pas de nullité sans grief
), nos termos do
art. 563 do CPP
, o que não foi comprovado.

8. Diante da
ausência de ilegalidade manifesta
e da necessidade de
análise probatória aprofundada
, a alegação deve ser apreciada
no curso da instrução processual
, não cabendo a antecipação do mérito pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A verificação de eventual quebra da cadeia de custódia exige análise fático-probatória incompatível com a via do habeas corpus.

2. Irregularidades na cadeia de custódia não geram nulidade automática, devendo o juiz valorar sua repercussão na confiabilidade da prova.

3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A prova digital regularmente apreendida e submetida a autorização judicial mantém sua validade até decisão diversa proferida pelo juízo natural da causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 158-A a 158-F, 563 e 654, § 2º; CP, arts. 121, § 2º, IV; 18, I, segunda parte; 347, parágrafo único; 69.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 182.668/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023;
STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/11/2021, DJe 01/02/2022;
STJ, AgRg nos EDcl no RHC 175.438/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28/05/2025, DJEN 02/06/2025;
STJ, AgRg-HC 923.369, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 09/05/2025;
TJES, HC 5004805-38.2025.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 12/08/2025;
TJES, HC 5002928-63.2025.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 01/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAMON SANTOS ZANETTE
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES que, nos autos da ação penal nº 5008202-72.2025.8.08.0011 relativa à suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, cometido com o emprego de dolo eventual (art. 18, inciso I, segunda parte), bem como o crime do art. 347, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, indeferiu o pedido para reconhecimento da ilicitude da prova digital.

Os impetrantes aduzem, em síntese, a ocorrência de violação à regra da cadeia de custódia, na medida em que não foi juntado o relatório técnico completo da extração de dados dos smartphones, razão pela qual pugna pela concessão da ordem “
reconhecendo a ilicitude da prova digital obtiva
(sic)
com violação à cadeia de custódia, determinando o seu desentranhamento dos autos e a inutilização de todos os elementos dela derivados
”.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem, pois “
ausente demonstração de flagrante ilegalidade na extração dos dados telefônicos ou nas provas dela decorrentes
” (ID nº 16841361).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018219-06.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (
RELATOR
A):-

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAMON SANTOS ZANETTE
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES que, nos autos da ação penal nº 5008202-72.2025.8.08.0011 relativa à suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, cometido com o emprego de dolo eventual (art. 18, inciso I, segunda parte), bem como o crime do art. 347, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, indeferiu o pedido para reconhecimento da ilicitude da prova digital.

Os impetrantes aduzem, em síntese, a ocorrência de violação à regra da cadeia de custódia, na medida em que não foi juntado o relatório técnico completo da extração de dados dos smartphones, razão pela qual pugna pela concessão da ordem “
reconhecendo a ilicitude da prova digital obtiva
(sic)
com violação à cadeia de custódia, determinando o seu desentranhamento dos autos e a inutilização de todos os elementos dela derivados
”.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem, pois “
ausente demonstração de flagrante ilegalidade na extração dos dados telefônicos ou nas provas dela decorrentes
” (ID nº 16841361).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Boa tarde, eminente Presidente, Desembargador Pedro, é um prazer reencontrar a vossa excelência na presidência dos trabalhos da Primeira Câmara Criminal.

Quero também cumprimentar a eminente Relatora, a Desembargadora Rachel. É um enorme prazer reencontrá-la. Cumprimentar a Desembargadora Cláudia Vieira. É um prazer encontrar a vossa excelência exercendo a judicatura no Tribunal de Justiça. Quero cumprimentar a eminente Procuradora de Justiça, a doutora Karla Sandoval. Quero cumprimentar os servidores do Poder Judiciário Capixaba, que nos atendem aqui com muito carinho, muita gentileza, muita paciência, na pessoa da doutora Luciana. Quero cumprimentar meus colegas advogados presentes.

E para o Habeas Corpus, apresento a vossa excelência, um Habeas Corpus impetrado contra um ato coator do juízo da Primeira Vara Criminal de Cachoeiro do Itapemirim. Nosso objetivo é declarar a ilicitude de uma prova extraída do smartphone da esposa do paciente, que foi usada na propositura da ação penal, na denúncia, para justificar o pedido de condenação com base no dolo eventual.

O paciente, ele é investigado pelo homicídio que tirou a vida do senhor Gideão Pereira Vasconcelos, capitulado no artigo 121, § 2º, com a qualificadora do inciso IV e a aplicação do artigo 18, inciso I do Código Penal, o dolo eventual. E para usar o dolo eventual, para justificar o dolo eventual, a autoridade policial, no transcorrer da investigação, ela pediu a busca e apreensão do smartphone do paciente e da sua esposa.

Ordem indeferida, também foi deferido o acesso aos autos, a cadeia de custódia da apreensão foi preenchida, foi realizada, e aí chegamos no problema que estamos hoje em debate.

Na hora de realizar a extração dos dados, o policial civil que fez a extração, ele não realizou a cadeia de custódia da extração, do armazenamento dos dados e não disponibilizou nos autos o extrato completo, os dados completos, a base de dados bruta do que foi extraído do smartphone. Ele simplesmente, com base no que interpretou de conversas que ele justifica no seu laudo, que haviam sido apagadas e ele conseguiu recuperar, ele monta uma interpretação pessoal no sentido de que, naquela conversa, existe a prova de que o paciente é usuário de droga, de que o paciente e a vítima estavam usando droga durante aquele período da tarde e, por esse motivo, foram manipular uma arma de fogo de propriedade do paciente, propriedade legal. Ele comprou a arma de forma autorizada, ele tinha ordem administrativa para ter aquela pistola na sua residência. E durante o manuseio, por estarem drogados, teria acontecido um disparo acidental que tirou a vida da vítima. Mas o motivo seria o consumo de entorpecente de cocaína. Ele junta isso nos autos, e no momento que a denúncia é apresentada, usa esse conteúdo probatório para justificar o dolo eventual, imediatamente, na resposta à acusação, pedimos, antes da resposta, pedimos, eminente presidente, que fosse juntado aos autos o conteúdo completo da extração.

O juiz determinou a juntada. Não foi feito. Talvez o conteúdo nem exista. Não foi feito. Também não foi juntada a cadeia de custódia da extração e do armazenamento

dos dados.

E, posteriormente, na resposta à acusação, o magistrado ouve o Ministério Público local e ele diz que a cadeia de custódia, que os metadados e o Código Hash são irrelevantes para a formação da culpa, o magistrado, ora autoridade coator, embarca na fundamentação do Ministério Público e diz que não enxergou ilicitude na matéria ali, porque o que está presente nos autos é suficiente para poder comprovar a tese ministerial sem abalar a credibilidade da prova.

Aqui temos um grave problema.

Em primeiro lugar, porque no Tribunal do Júri, o que está em vigor é a plenitude de defesa, que é perfeita, é muito maior do que ampla defesa e contraditório. E está prevista no artigo 5º, no inciso XXXVI da Constituição Federal. Plenitude de defesa.

Em segundo lugar, o policial civil que realizou a extração da prova e a cadeia, a inexistente cadeia de custódia dela e a sua interpretação, ele desrespeitou frontalmente o conteúdo previsto no artigo 158-A B, incisos, VII, VIII, IX do CPP.

Ele ignorou a existência da cadeia de custódia. E depois querem nos dizer que é desnecessário a juntada de metadados e Código Hash de uma prova digital.

Como eu vou conferir se essa extração é verdadeira?

Ainda mais que, como ele não junta um conteúdo completo... Ah, e outro detalhe, a extração não foi feita pelo iPad e pelo Celebrite. Os dois softwares que a Polícia Civil Capixaba, o Ministério Público Capixaba, tem a assinatura deles, usam diariamente para produção de prova, em vários casos ela tem sido produzida corretamente, mas aqui não foi usada, foi uma extração manual, eminente Relatora. Sem metadados, sem código-fonte.

E aí, tenho que acreditar na interpretação do policial civil?

É isso mesmo?

Eu tenho que acreditar que o Ministério Público disse que não precisa de metadados e Código Hash?

Parece até uma brincadeira infantil, porque no Brasil todo se discute como vamos tratar a prova digital, e já se tem pacificado que o Código Hash e o metadado é essencial para se confirmar aquela prova, e dentro do processo judicial aqui enfrentado pelo paciente, o magistrado embarca na visão do MP e diz que não é necessário.

Lembro da frase do eminente professor Aury Lopes Júnior, quando ele diz que forma é garantia. Essa frase, inclusive, ele mesmo afirma que não é dele, é do professor Alberto Binder, ministro da Suprema Corte Argentina. Forma é garantia, direito processual serve para todos nós. E é o momento que se inverte, que se torna réu, o processo penal é um instrumento de proteção do réu, não é um instrumento de segurança pública.

E aqui, muito pior, no tribunal do júri, a regra precisa ser respeitada. Senão, vamos fazer valer um ditado que ouvi de um velho político baiano, Antônio Carlos Magalhães. Certa vez, ouvi ele no discurso dizer que, aos amigos, os favores da lei. Aos inimigos, os rigores da lei. E aos desconhecidos, simplesmente a lei.

Isso não pode valer no Brasil de hoje. No Brasil de hoje vale a Constituição Federal, vale o CPP. É isso que vale. E temos que primar pela aplicação da lei processual penal. E essa matéria de provas digitais, extraídas de qualquer forma, aIhures tem provocado condenações injustas no Brasil todo.

Encerro, eminente Relatora, com o pedido para que seja dado provimento à ordem, no sentido de declarar a ilicitude da prova e determinar que ela seja retirada dos autos e desconsiderada na instrução criminal.

Esse é o nosso pedido.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (
RELATOR
A):-

Gostaria de cumprimentar o doutor Leonardo pela sua sustentação oral, mas gostaria de fazer uma reanálise do caso a partir da sustentação oral do doutor Leonardo, por isso peço o retorno.

*

gg/rpm

DATA DA SESSÃO : 10/12/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (
RELATOR
A):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAMON SANTOS ZANETTE
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES que, nos autos da ação penal nº 5008202-72.2025.8.08.0011 relativa à suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, cometido com o emprego de dolo eventual (art. 18, inciso I, segunda parte), bem como o crime do art. 347, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, indeferiu o pedido para reconhecimento da ilicitude da prova digital.

Os impetrantes aduzem, em síntese, a ocorrência de violação à regra da cadeia de custódia, na medida em que não foi juntado o relatório técnico completo da extração de dados dos smartphones, razão pela qual pugna pela concessão da ordem, “
reconhecendo a ilicitude da prova digital obtiva
(sic)
com violação à cadeia de custódia, determinando o seu desentranhamento dos autos e a inutilização de todos os elementos dela derivados
”.

A douta Procuradoria de Justiça pugnou pela denegação da ordem, pois “
ausente demonstração de flagrante ilegalidade na extração dos dados telefônicos ou nas provas dela decorrentes
”.

Pois bem.

Consoante orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a eventualmente nula
” (AgRg no RHC n. 182.668/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Por sua vez, “
as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
” (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).

Fixadas tais premissas, reputo temerário o reconhecimento da nulidade de prova, amparada na quebra da cadeia de custódia, neste momento processual, pois a matéria deve ser examinada pelo magistrado
a quo
no curso da instrução, e, juntamente a outros elementos probatórios, avaliada quando da prolação da sentença.

Isso porque não é viável, na via estreita do habeas corpus, imiscuir na análise, minuciosa e aprofundada, da cadeia de custódia e da validade das provas, conforme jurisprudência da Colenda Corte Superior, a saber:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ADVOGADO INVESTIGADO. APREENSÃO DE CELULAR. ACESSO A DADOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. SIGILO PROFISSIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÂO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade da prova obtida a partir do acesso aos dados de seu celular, apreendido durante cumprimento de mandado judicial. 2. O agravante sustenta quebra da cadeia de custódia e violação do sigilo profissional por suposto acesso irrestrito a dados protegidos, sem a presença de representante da OAB, e requer o trancamento da ação penal decorrente. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a via do habeas corpus é adequada para discutir a suposta quebra da cadeia de custódia e a ilicitude da prova; (ii) estabelecer se houve violação do sigilo profissional do advogado e (iii) determinar se a ausência de representante da OAB durante a extração e análise de dados de aparelho celular de advogado investigado implica nulidade da prova. III. Razões de decidir 4. A análise da cadeia de custódia e da validade das provas demanda revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. Não há demonstração de violação manifesta da cadeia de custódia, tampouco de uso indevido dos dados obtidos, que foram submetidos à perícia em processo judicial sigiloso. 6. A inviolabilidade das comunicações do advogado não é absoluta e pode ser relativizada quando o próprio profissional é investigado por crimes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.7. A exigência de presença de representante da OAB durante a análise de dados, prevista no art. 7º, §6º-F, da Lei n. 8.906/1994, não é absoluta e não impede investigações lícitas e fundamentadas quando houver indícios de atuação criminosa por parte do advogado. 8. O habeas corpus não é a via adequada para o trancamento da ação penal quando não demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou manifesta ilicitude da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A discussão acerca de eventual quebra da cadeia de custódia exige dilação probatória e não pode ser conhecida na via estreita do habeas corpus. 2. O sigilo profissional do advogado pode ser relativizado quando ele próprio é investigado por prática criminosa, não se aplicando de forma absoluta. 3. A ausência de representante da OAB na extração de dados de aparelho celular de advogado não implica nulidade da prova quando a medida é autorizada judicialmente e fundamentada em investigação legítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPP, arts. 158-A a 158-F; Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), arts. 7º, II, §6º e §6º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 104.176/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.05.2021, DJe 14.05.2021; STJ, RHC 150.509/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, REsp 1692641/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04.12.2017; STJ, AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27.10.2020; TJPR, HC 0065403-60.2021.8.16.0000, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, j. 30.06.2022. (AgRg nos EDcl no RHC n. 175.438/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

No mesmo sentido, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado pelo ora recorrente, sob o fundamento de que a análise das alegações referentes à quebra da cadeia de custódia e à insuficiência de provas exigiria reexame aprofundado de fatos, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus. A defesa requer o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, alegando prejuízo à ampla defesa pela suposta violação da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na via do habeas corpus, o exame da alegada quebra da cadeia de custódia das provas; (ii) estabelecer se houve demonstração de prejuízo concreto à defesa que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera inviável o exame de alegações que demandam reexame fático-probatório na via do habeas corpus, como é o caso da suposta quebra da cadeia de custódia, por incompatibilidade com os estreitos limites do writ. 4. A tese da defesa baseia-se em conjecturas sobre a suposta mistura de entorpecentes apreendidos com o paciente e aqueles encontrados em terreno baldio, sem qualquer prova de que houve adulteração do material ou prejuízo efetivo à ampla defesa. 5. O princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563, do CPP, exige a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça nulidade, o que não se verifica no caso, especialmente diante da ausência de indícios de manipulação indevida da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563 e 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 923.369, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 09/05/2025; STJ, HC 809.041, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 23/06/2025; STJ, AgRg-HC 958.288, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 16/06/2025; TJES, HC 5002928-63.2025.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Publ. 01/05/2025. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5004805-38.2025.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Data: 12/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PERÍCIA EM MÍDIAS DIGITAIS. LAUDO ELABORADO ANTES DA LEI Nº 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ivomar Rodrigues Gomes Júnior, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0014288-18.2019.8.08.0024, em que o paciente responde pelos crimes previstos nos arts. 121, caput, do Código Penal, e 308 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa alega nulidade do Laudo Pericial nº 9618/2019, em razão da suposta quebra da cadeia de custódia, ausência de qualificação técnica do perito, violação ao contraditório e acesso intempestivo às mídias digitais utilizadas na perícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra da cadeia de custódia pode ensejar nulidade da prova pericial produzida antes da vigência da Lei nº 13.964/2019; (ii) estabelecer se a via do habeas corpus é adequada para discutir a validade técnica de laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 13.964/2019, que introduziu formalmente o conceito de cadeia de custódia no Código de Processo Penal, não retroage para alcançar atos processuais praticados sob a égide da legislação anterior, conforme art. 2º do CPP e jurisprudência consolidada do STJ. Ainda que se entenda possível questionar a cadeia de custódia, não há sanção legal automática prevista para sua eventual inobservância, devendo o juízo valorar, no caso concreto, a confiabilidade da prova diante do conjunto probatório, nos termos do entendimento firmado no HC nº 653.515/RJ do STJ. A impetração do habeas corpus com o objetivo de discutir a validade técnica do laudo pericial demanda reexame aprofundado de prova, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. O reconhecimento de eventual nulidade por falhas técnicas na perícia exige instrução probatória adequada, a ser realizada nos autos da ação penal, e não pode ser antecipada pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A Lei nº 13.964/2019, que formalizou a cadeia de custódia no CPP, não retroage para invalidar atos praticados antes de sua vigência. A ausência de previsão legal de sanção automática para falhas na cadeia de custódia impõe ao juiz a valoração da confiabilidade da prova no contexto da instrução. A via do habeas corpus não comporta a análise aprofundada da validade técnica de laudo pericial, por demandar dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 739.866/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022; STJ, HC nº 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01.02.2022. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5002928-63.2025.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 01/05/2025)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. Alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise na via do habeas corpus. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto do delito e na garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5017536-03.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Data: 20/02/2025)

Ademais, compulsando os autos, depreende-se que foram acostados à ação originária os Autos de Apreensão e Restituição dos aparelhos celulares, bem como o Formulário da Cadeia de Custódia (fls. 179/181 e 189 do IP), havendo autorização judicial para o acesso ao conteúdo dos telefones.

Registro, outrossim, conforme sustentado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesta seara, a inexistência de indícios acerca de eventual adulteração no relatório técnico elaborado pela autoridade policial capaz de ensejar a alegada ilicitude das provas.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto da relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, p
edi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAMON SANTOS ZANETTE
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES que, nos autos da ação penal nº 5008202-72.2025.8.08.0011 relativa à suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, cometido com o emprego de dolo eventual (art. 18, inciso I, segunda parte), bem como o crime do art. 347, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, indeferiu o pedido para reconhecimento da ilicitude da prova digital.

Os impetrantes aduzem, em síntese, a ocorrência de violação à regra da cadeia de custódia, na medida em que não foi juntado o relatório técnico completo da extração de dados dos smartphones, razão pela qual pugna pela concessão da ordem, “
reconhecendo a ilicitude da prova digital obtiva
(sic)
com violação à cadeia de custódia, determinando o seu desentranhamento dos autos e a inutilização de todos os elementos dela derivados
”.

A douta Procuradoria de Justiça pugnou pela denegação da ordem, pois “
ausente demonstração de flagrante ilegalidade na extração dos dados telefônicos ou nas provas dela decorrentes
”.

Pois bem.

Consoante orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a eventualmente nula
” (AgRg no RHC n. 182.668/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Por sua vez, “
as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
” (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).

Fixadas tais premissas, reputo temerário o reconhecimento da nulidade de prova, amparada na quebra da cadeia de custódia, neste momento processual, pois a matéria deve ser examinada pelo magistrado
a quo
no curso da instrução, e, juntamente a outros elementos probatórios, avaliada quando da prolação da sentença.

Isso porque não é viável, na via estreita do habeas corpus, imiscuir na análise, minuciosa e aprofundada, da cadeia de custódia e da validade das provas, conforme jurisprudência da Colenda Corte Superior, a saber:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ADVOGADO INVESTIGADO. APREENSÃO DE CELULAR. ACESSO A DADOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. SIGILO PROFISSIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÂO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade da prova obtida a partir do acesso aos dados de seu celular, apreendido durante cumprimento de mandado judicial. 2. O agravante sustenta quebra da cadeia de custódia e violação do sigilo profissional por suposto acesso irrestrito a dados protegidos, sem a presença de representante da OAB, e requer o trancamento da ação penal decorrente. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a via do habeas corpus é adequada para discutir a suposta quebra da cadeia de custódia e a ilicitude da prova; (ii) estabelecer se houve violação do sigilo profissional do advogado e (iii) determinar se a ausência de representante da OAB durante a extração e análise de dados de aparelho celular de advogado investigado implica nulidade da prova. III. Razões de decidir 4. A análise da cadeia de custódia e da validade das provas demanda revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. Não há demonstração de violação manifesta da cadeia de custódia, tampouco de uso indevido dos dados obtidos, que foram submetidos à perícia em processo judicial sigiloso. 6. A inviolabilidade das comunicações do advogado não é absoluta e pode ser relativizada quando o próprio profissional é investigado por crimes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.7. A exigência de presença de representante da OAB durante a análise de dados, prevista no art. 7º, §6º-F, da Lei n. 8.906/1994, não é absoluta e não impede investigações lícitas e fundamentadas quando houver indícios de atuação criminosa por parte do advogado. 8. O habeas corpus não é a via adequada para o trancamento da ação penal quando não demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou manifesta ilicitude da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A discussão acerca de eventual quebra da cadeia de custódia exige dilação probatória e não pode ser conhecida na via estreita do habeas corpus. 2. O sigilo profissional do advogado pode ser relativizado quando ele próprio é investigado por prática criminosa, não se aplicando de forma absoluta. 3. A ausência de representante da OAB na extração de dados de aparelho celular de advogado não implica nulidade da prova quando a medida é autorizada judicialmente e fundamentada em investigação legítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPP, arts. 158-A a 158-F; Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), arts. 7º, II, §6º e §6º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 104.176/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.05.2021, DJe 14.05.2021; STJ, RHC 150.509/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, REsp 1692641/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04.12.2017; STJ, AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27.10.2020; TJPR, HC 0065403-60.2021.8.16.0000, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, j. 30.06.2022. (AgRg nos EDcl no RHC n. 175.438/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

No mesmo sentido, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado pelo ora recorrente, sob o fundamento de que a análise das alegações referentes à quebra da cadeia de custódia e à insuficiência de provas exigiria reexame aprofundado de fatos, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus. A defesa requer o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, alegando prejuízo à ampla defesa pela suposta violação da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na via do habeas corpus, o exame da alegada quebra da cadeia de custódia das provas; (ii) estabelecer se houve demonstração de prejuízo concreto à defesa que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera inviável o exame de alegações que demandam reexame fático-probatório na via do habeas corpus, como é o caso da suposta quebra da cadeia de custódia, por incompatibilidade com os estreitos limites do writ. 4. A tese da defesa baseia-se em conjecturas sobre a suposta mistura de entorpecentes apreendidos com o paciente e aqueles encontrados em terreno baldio, sem qualquer prova de que houve adulteração do material ou prejuízo efetivo à ampla defesa. 5. O princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563, do CPP, exige a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça nulidade, o que não se verifica no caso, especialmente diante da ausência de indícios de manipulação indevida da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563 e 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 923.369, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 09/05/2025; STJ, HC 809.041, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 23/06/2025; STJ, AgRg-HC 958.288, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 16/06/2025; TJES, HC 5002928-63.2025.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Publ. 01/05/2025. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5004805-38.2025.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Data: 12/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PERÍCIA EM MÍDIAS DIGITAIS. LAUDO ELABORADO ANTES DA LEI Nº 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ivomar Rodrigues Gomes Júnior, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0014288-18.2019.8.08.0024, em que o paciente responde pelos crimes previstos nos arts. 121, caput, do Código Penal, e 308 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa alega nulidade do Laudo Pericial nº 9618/2019, em razão da suposta quebra da cadeia de custódia, ausência de qualificação técnica do perito, violação ao contraditório e acesso intempestivo às mídias digitais utilizadas na perícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra da cadeia de custódia pode ensejar nulidade da prova pericial produzida antes da vigência da Lei nº 13.964/2019; (ii) estabelecer se a via do habeas corpus é adequada para discutir a validade técnica de laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 13.964/2019, que introduziu formalmente o conceito de cadeia de custódia no Código de Processo Penal, não retroage para alcançar atos processuais praticados sob a égide da legislação anterior, conforme art. 2º do CPP e jurisprudência consolidada do STJ. Ainda que se entenda possível questionar a cadeia de custódia, não há sanção legal automática prevista para sua eventual inobservância, devendo o juízo valorar, no caso concreto, a confiabilidade da prova diante do conjunto probatório, nos termos do entendimento firmado no HC nº 653.515/RJ do STJ. A impetração do habeas corpus com o objetivo de discutir a validade técnica do laudo pericial demanda reexame aprofundado de prova, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. O reconhecimento de eventual nulidade por falhas técnicas na perícia exige instrução probatória adequada, a ser realizada nos autos da ação penal, e não pode ser antecipada pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A Lei nº 13.964/2019, que formalizou a cadeia de custódia no CPP, não retroage para invalidar atos praticados antes de sua vigência. A ausência de previsão legal de sanção automática para falhas na cadeia de custódia impõe ao juiz a valoração da confiabilidade da prova no contexto da instrução. A via do habeas corpus não comporta a análise aprofundada da validade técnica de laudo pericial, por demandar dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 739.866/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022; STJ, HC nº 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01.02.2022. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5002928-63.2025.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 01/05/2025)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. Alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise na via do habeas corpus. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto do delito e na garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5017536-03.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Data: 20/02/2025)

Ademais, compulsando os autos, depreende-se que foram acostados à ação originária os Autos de Apreensão e Restituição dos aparelhos celulares, bem como o Formulário da Cadeia de Custódia (fls. 179/181 e 189 do IP), havendo autorização judicial para o acesso ao conteúdo dos telefones.

Registro, outrossim, conforme sustentado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesta seara, a inexistência de indícios acerca de eventual adulteração no relatório técnico elaborado pela autoridade policial capaz de ensejar a alegada ilicitude das provas.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR

Acompanho o voto da Eminente Relatora.